Tribunal: TJDFT
Processo: 0713132-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 272, § 5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOGADO. PUBLICAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. DESATENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme o artigo 272, § 5o do Código de Processo Civil, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará reforma da decisão.
2. Solicitada a intimação exclusiva de um dos patronos da parte agravante, não sento este pedido observado quando da publicação da intimação da parte contrária, cabível a restituição de prazo para resposta.
3. Diante do desatendimento do pedido expresso reconhecida está a reforma da decisão para que seja restituído o prazo para manifestação da parte contrária.
4. Recurso provido.